Tribunal: TJMT
Processo: 0036020-93.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036020-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conversão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELLITON IVAR ALVES PEREIRA - CPF: 700.251.001-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL - SERVIDOR ESTADUAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 121, § 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 - NÃO INCIDÊNCIA - DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ARTIGO 213, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO -

MATÉRIA PACIFICADA PELO STF - PRECEDENTES DO STJ - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO EM QUE ESTAVA NA ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, prevê a aposentadoria com proventos integrais ao servidor militar apenas se acometido das moléstias e doenças relacionadas no artigo 213, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, cujo rol é taxativo.

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em Repercussão Geral, que “pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria

por
invalidez

com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860).

Fere o segundo grau de jurisdição, o pleito de revisão do enquadramento do apelante para recebimento de provento do cargo imediatamente superior ao que ocupava na atividade (Cabo), isso porque a tese só foi levantada em sede recursal, o que configura flagrante inovação das razões deduzidas no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elliton Ivar Alves Pereira
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Aposentadoria por Invalidez Proporcional em Integral, intentado contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido e condenou o requerente ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da Justiça Gratuita, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante em suas razões recusais relata que ingressou no quadro de servidores da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 26/03/2002, onde trabalhou até a data de 25/02/2011, quando foi aposentado por invalidez, no cargo de Soldado, com proventos proporcionais, em razão de ser portador de “Transtorno Depressivo Grave (CID F33.3) e Transtorno de Adaptação (CID F43.2).

Argumenta que preenche os requisitos autorizadores para a concessão da aposentadoria por invalidez integral pois a doença foi adquirida quando prestava seus serviços como Soldado na Corporação, tendo relação de causa e efeito com às condições inerentes ao serviço que prestava e por esse motivo, afirma ter direito aos proventos na forma integral e não proporcional ao seu tempo de serviço como foi concedido.

Aduz, ainda, que tem direito a revisão do enquadramento da sua aposentadoria, para que seja calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, ou seja, de “Cabo”, nos termos do artigo 121, inciso III, §2º da Lei Complementar nº 121/2005.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença no sentido de ser concedida com proventos da patente superior, bem como que seja calculada de forma integral, por ser considerado incapacitado para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, por ser sua doença equiparada a “Alienação Mental”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 2318299).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 2928509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elliton Ivar Alves Pereira
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Aposentadoria por Invalidez Proporcional em Integral, intentado contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido e condenou o requerente ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da Justiça Gratuita, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante relata que foi aposentado por invalidez permanente no dia 25 de fevereiro de 2011, através do Ato do Governador nº 968/2011, com subsídio proporcional ao tempo de serviço de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias apurado no processo de reforma.

Aduz que o ato referente a sua aposentadoria deveria ser alterado de proporcional para integral e, consequentemente, passando a perceber subsídio integral e referente ao subsídio de Cabo da PM-MT, por ter direito ao recebimento dos proventos no grau hierarquicamente superior ao seu quando da atividade.

Observa-se na exordial que o autor foi aposentado por incapacidade laborativa permanente devido a constatação no Laudo Pericial confeccionado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado que atestou o seguinte diagnóstico: “Transtorno depressivo, episódio atual grave – F33.3 e Transtorno de Adaptação – F43.2 – NÃO É ALIENADO MENTAL,” subscrito pelos médicos peritos Antonio Carlos Carvalho Reiners (CRM-MT 964) e Manoel Elias de Rezende (CRM-MT 1158) e pelo Coordenador de Perícia Médica Avelino Caetano da Silva (Id. 2317656 - fl. 20).

Com base no laudo pericial, iniciou-se o processo administrativo de aposentadoria/reforma do autor, que culminou no Ato do Governador nº 968/2011, transferindo o autor para a inatividade, na graduação de Soldado-PM, Classe “C”, com proventos proporcionais ao tempo de serviços prestados na Corporação, nos termos do artigo 42, §§1º e 2º, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigos 119, inciso II, 121, inciso IV, §§ 1º e 3º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 231, de 15.12.2005 (Id. 2317646 – fl. 17).

Nesse sentido, vejamos:

“Art. 119 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua ex-officio, quando:

(...).

II – for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

(...).

Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...). IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação decausa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

(...).

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.”
(destaquei)

De outro turno, vê-se do Laudo Pericial de Aposentadoria Proporcional, juntado aos autos, à fl. 20, que a doença diagnosticada, Transtorno Depressivo – F33.3 e Transtorno de Adaptação – F43.2, o que configura invalidez, porém não se enquadra no §1º, inciso I, do artigo 213, da Lei Complementar nº 04, de 05/10/1990, cabendo-lhe, tão somente, a aposentadoria proporcional.

Isso porque, dos dispositivos supramencionados se infere que a percepção dos proventos de forma integral depende da constatação de que o autor está acometido de uma das doenças incapacitantes relacionadas no rol taxativo do artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 04, de 15 de outubro de 1990.

Vejamos:

“Artigo 213. O servidor será aposentado:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base em conclusões de junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondioartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.”
(destaquei)

Na espécie, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, na previsão contida no art. 121, §3º, inciso II, remete à definição das moléstias e doenças, aptas a caracterizar a incapacidade definitiva para o serviço militar e a justificar a concessão de proventos integrais, ao que estabelece o art. 213, §1º, da Lei Complementar n. 04/90, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

À época dos fatos, de acordo com a disposição legal, o Transtorno Depressivo e Transtorno de Adaptação, cujas anomalias levaram o Apelante à inatividade no Serviço Público (fl. 20), somente justifica a concessão de proventos integrais de aposentadoria se fosse considerado Alienado Mental, o que não é o caso, portanto, inaplicável, ao autor.

Como bem observado, na sentença recorrida, ao que se infere da norma constitucional, a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, pertence ao domínio normativo ordinário, cujo rol tem natureza taxativa, conforme assentado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei. Rol taxativo. Precedentes. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 524, concluiu que cabe a legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE 1077320 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, processo eletrônico DJe-264 divulgado 21-11-20167 publicado 22-11-2017). (destaquei)

É o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 121, § 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 - NÃO INCIDÊNCIA - DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ARTIGO 213, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 04, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, prevê a aposentadoria com proventos integrais ao servidor militar apenas se acometido das moléstias e doenças relacionadas no artigo 213, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, cujo rol é taxativo. Sentença retificada
.”

(N.U 0001286-33.2014.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016). (destaquei)

Assim, é certo que não cabe ao Judiciário conferir interpretação ampliativa à lei para considerar abrangidas nas hipóteses que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais certas patologias que não estão expressas no texto legal, cujo rol é taxativo.

Portanto, o direito do Apelante de obter a
aposentadoria

segundo a sistemática legal, que prevê a
aposentadoria

por
invalidez

com proventos integrais não está evidenciado no caso
sub examine
, pois, a patologia que o acomete não está elencada no rol do art. 213, inciso I, §1º da LCE nº 04/1990.

Outrossim, quanto ao pedido do Apelante de revisão do enquadramento da sua aposentadoria, para que seja calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, ou seja, de “Cabo”, não deve ser conhecido, isso porque a tese só foi levantada em sede recursal, o que configura flagrante inovação das razões deduzidas no processo, ferindo o segundo grau de jurisdição.

Dessa forma, o recurso de apelação não está a ensejar provimento. Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020